Tribunal: TJSP
Processo: 0021341-10.2013.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Indenizatória – Alegação de erro médico – Genitora da demandante que, supostamente, teve seu intestino perfurado quando submetida à colonoscopia – Prova pericial que concluiu pela inexistência de imperícia ou negligência do profissional – Erro médico não caracterizado – Sentença mantida – Recurso desprovido.